Tribunal: STF
Processo: HC 75338
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-11
Data de publicação: 1998-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROVA. LICITUDE. GRAVAÇÃO DE
TELEFONEMA POR INTERLOCUTOR. É LÍCITA A GRAVAÇÃO DE CONVERSA
TELEFÔNICA FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES, OU COM SUA AUTORIZAÇÃO, SEM CIÊNCIA DO OUTRO, QUANDO HÁ INVESTIDA CRIMINOSA DESTE ÚLTIMO. É INCONSISTENTE E FERE O SENSO COMUM FALAR-SE EM VIOLAÇÃO DO DIREITO À
PRIVACIDADE QUANDO INTERLOCUTOR GRAVA DIÁLOGO COM SEQÜESTRADORES,
ESTELIONATÁRIOS OU QUALQUER TIPO DE CHANTAGISTA.
ORDEM INDEFERIDA.